Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735444-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: REGIS ALVES BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios (R$ 10.458,67), desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo do agravado (Honda XR 250 Tornado, placa JJS5972). O agravante alega, em síntese, que o agravado, com o auxílio de seus patronos, vem escondendo o veículo, violando a boa-fé e o princípio da cooperação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado ao patrono do agravado que indique o paradeiro do veículo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há indícios de que o advogado do agravado tenha conhecimento do paradeiro do veículo ou que esteja dificultando a sua localização. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a prévia instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator